Tribunal: STJ
Processo: 5011610-18.2019.4.02.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2642911 - ES(2024/0179358-1)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: DALARA NUNES PIRES LAGE MAGALHAES
ADVOGADOS
: LEONARDO NUNES MARQUES - ES009579
CAIO VINÍCIUS KUSTER CUNHA - ES011259
PAULO RÔMULO MACIEL DE SOUZA JÚNIOR - ES021017
RICARDO BARROS BRUM - MG121467
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
INTERES.
: SELETRANS LTDA
INTERES.
: SANTA RITA GESTÃO LTDA
INTERES.
: MARIA DE LOURDES DE CARVALHO NUNES
INTERES.
: OSMAR PIRES LAGE - SUCESSÃO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA
IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DAS PREMISSAS FÁTICAS
SÚMULA 211/STJ.
FIXADAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO AUTÔNOMO E SUFICIENTE DO
ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA 283/STF.
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O dispositivo legal indicado como violado não foi apreciado pelo Tribunal de origem,
atraindo a incidência da Súmula 211/STJ.
2. A revisão das conclusões adotadas pelas instâncias ordinárias quanto à validade da
CDA, à ausência de inércia do Fisco e à configuração da prescrição intercorrente
demanda o reexame do conjunto fático-probatório, providência vedada em recurso
especial.
3. O recurso especial deixou de impugnar fundamento autônomo e suficiente do
acórdão recorrido, incidindo, por analogia, a Súmula 283/STF.
4. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
19/03/2026
25/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55392192 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 26/03/2026 20:22:16
Publicação no DJEN/CNJ de 31/03/2026. Código de Controle do Documento: 498428cc-3a16-4deb-8a4b-30aace97010e

Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
26 de março de 2026
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA55392192 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 26/03/2026 20:22:16
Publicação no DJEN/CNJ de 31/03/2026. Código de Controle do Documento: 498428cc-3a16-4deb-8a4b-30aace97010e

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2642911 - ES(2024/0179358-1)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: DALARA NUNES PIRES LAGE MAGALHAES
ADVOGADOS
: LEONARDO NUNES MARQUES - ES009579
CAIO VINÍCIUS KUSTER CUNHA - ES011259
PAULO RÔMULO MACIEL DE SOUZA JÚNIOR - ES021017
RICARDO BARROS BRUM - MG121467
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
INTERES.
: SELETRANS LTDA
INTERES.
: SANTA RITA GESTÃO LTDA
INTERES.
: MARIA DE LOURDES DE CARVALHO NUNES
INTERES.
: OSMAR PIRES LAGE - SUCESSÃO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA
IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DAS PREMISSAS FÁTICAS
SÚMULA 211/STJ.
FIXADAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO AUTÔNOMO E SUFICIENTE DO
ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA 283/STF.
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O dispositivo legal indicado como violado não foi apreciado pelo Tribunal de origem,
atraindo a incidência da Súmula 211/STJ.
2. A revisão das conclusões adotadas pelas instâncias ordinárias quanto à validade da
CDA, à ausência de inércia do Fisco e à configuração da prescrição intercorrente
demanda o reexame do conjunto fático-probatório, providência vedada em recurso
especial.
3. O recurso especial deixou de impugnar fundamento autônomo e suficiente do
acórdão recorrido, incidindo, por analogia, a Súmula 283/STF.
4. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
MINISTRO AFRÂNIO VILELA: Em análise agravo interno interposto por
DALARA NUNES PIRES LAGE MAGALHÃES contra decisão monocrática que
Documento eletrônico VDA54993462 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 13/03/2026 17:58:12
Código de Controle do Documento: 70280233-3ca0-434d-9c6d-e75726b2ef9d

conheceu do agravo em recurso especial para não conhecer do recurso especial por
ela interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 2a Região.
O acórdão recorrido foi assim ementado:

TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL NA INDICAÇÃO DO NOME DA
AGRAVANTE NA DECISÃO MONOCRÁTICA. EXECUÇÃO FISCAL.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REDIRECIONAMENTO PARA
O PATRIMÔNIO DO SÓCIO. PRÁTICA DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA
PREVIDENCIÁRIA. INFRAÇÃO À LEI. ADEQUAÇÃO À HIPÓTESE DO
III, DO CTN. AUSÊNCIA DE NULIDADE NA CDA. NÃO
ART. 135,
CARACTERIZADA
A
INÉRCIA
DO
FISCO.
AUSÊNCIA
DE
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.

Nos autos se analisa execução fiscal ajuizada em face da empresa
devedora originária, tendo sido posteriormente promovido o redirecionamento do feito
ao patrimônio do sócio administrador Osmar Pires Lage, em razão da prática de
apropriação indébita previdenciária, considerada infração à lei apta a autorizar a
responsabilização nos termos do
III, do CTN. Após o falecimento do referido
art. 135,
sócio, a execução foi direcionada à sua sucessora, ora agravante.
Contra decisão monocrática proferida em agravo de instrumento, que
indeferiu pedido liminar formulado pela agravante (fls. 126-130), foram opostos
embargos de declaração, nos quais se apontou erro material consistente na incorreta
indicação do nome da parte agravante. O Tribunal de origem reconheceu a existência
do erro material, consignando, contudo, que se tratava de equívoco sem qualquer
reflexo no conteúdo da decisão, a qual seria substituída pelo julgamento de mérito do
agravo de instrumento, já devidamente instruído para apreciação colegiada, razão pela
qual julgou prejudicados os embargos de declaração (fls. 170-171).
No julgamento do agravo de instrumento, o Tribunal Regional Federal da 2a
Região examinou a exceção de pré-executividade apresentada pela agravante, na qual
se sustentava, em síntese, a inexistência de responsabilidade tributária do sócio
falecido, bem como a ocorrência de prescrição do direito de redirecionar a execução
fiscal, sob o argumento de inobservância das formalidades do processo administrativo
e de inadequação aos requisitos legais do
III, do CTN. Referidas alegações
art. 135,
foram afastadas, ao fundamento de que a indiciação do sócio pela prática de
Documento eletrônico VDA54993462 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 13/03/2026 17:58:12
Código de Controle do Documento: 70280233-3ca0-434d-9c6d-e75726b2ef9d

apropriação indébita previdenciária constitui infração à lei suficiente para autorizar o
redirecionamento da execução fiscal, bem como de que a Certidão de Dívida Ativa que
aparelha a execução preenche os requisitos dos arts. 202 do CTN; e 2o da
não tendo sido demonstrada a inércia do Fisco apta a caracterizar
Lei 6.830/1980,
prescrição intercorrente. O agravo de instrumento foi, assim, improvido (fls. 170-171).
Opostos embargos de declaração contra esse acórdão, foram eles
parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes, apenas para sanar omissão relativa à
alegação de nulidade da corresponsabilização do sócio por ausência de sua inclusão
na NFLD e de intimação para apresentação de defesa no âmbito administrativo (fls.
227-228). Ao apreciar o ponto, o Tribunal consignou que, embora em tese seja
necessária a notificação do executado para defesa administrativa antes da formação
do título executivo, essa exigência não se aplica a hipóteses como a dos autos, em que
a responsabilização decorre de redirecionamento promovido no curso da execução
fiscal, após tentativa frustrada de satisfação do crédito em face da pessoa jurídica, com
garantia de ampla defesa no processo judicial e sem prejuízo ao executado.
Foram opostos novos embargos de declaração, que restaram rejeitados (fls.
279-280).
Irresignada, a parte executada interpôs recurso especial, com fundamento
na alínea
do inciso III do
da Constituição Federal, apontando violação aos
a
art. 105
arts. 124, I, 128, 134, VII, 135, III, e 202, III, do Código Tributário Nacional, bem como
ao
I, e § 1o, da
Foram apresentadas contrarrazões.
art. 50,
Lei 9.784/1999.
O recurso especial foi inadmitido pelo Tribunal de origem, ensejando a
interposição de agravo em recurso especial.
Em decisão monocrática, conheci do agravo para não conhecer do recurso
especial, ao fundamento, em síntese, da ausência de prequestionamento quanto ao
da
da necessidade de reexame do conjunto fático-probatório
art. 50
Lei 9.784/1999,
para infirmar as conclusões do acórdão recorrido acerca da validade da CDA, da
inexistência de prescrição e da legitimidade do redirecionamento, bem como da
ausência de impugnação de fundamento autônomo suficiente do acórdão recorrido (fls.
507-604).
Contra essa decisão foi interposto o presente agravo interno.
Documento eletrônico VDA54993462 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 13/03/2026 17:58:12
Código de Controle do Documento: 70280233-3ca0-434d-9c6d-e75726b2ef9d

É o relatório.
VOTO
: Conheço do recurso, porquanto
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator)
presentes os seus pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
A despeito do esforço argumentativo da parte recorrente, verifico que não
logrou demonstrar o desacerto da decisão agravada, cujos fundamentos, então, devem
ser mantidos.
O agravo interno não infirma os fundamentos suficientes e autônomos da
decisão agravada, que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial,
com base em óbices objetivos de admissibilidade e de conhecimento.
No que concerne à alegada ofensa ao
I, e § 1o, da
a
art. 50,
Lei 9.784/1999,
decisão agravada foi categórica ao assentar que o dispositivo “não foi apreciado pelo
Tribunal local, não obstante terem sido opostos Embargos de Declaração, para tal fim”,
circunstância que impede o conhecimento do apelo nobre por ausência de
prequestionamento, aplicando-se a
(fl. 600).
Súmula 211/STJ
A fundamentação é suficiente e imune à crítica recursal genérica, pois
explicitou o critério desta Corte para o prequestionamento, destacando que não basta a
simples devolução do tema ao Tribunal de origem: é indispensável que a causa tenha
sido decidida “à luz da legislação federal indicada”, com efetivo “juízo de valor sobre os
dispositivos legais indicados e a tese recursal a eles vinculada” (fl. 600).
A decisão agravada ainda consignou, sem margem a dúvidas, que, caso a
parte entendesse persistir vício no acórdão, seria imprescindível apontar violação ao
do
por ocasião do recurso especial, inclusive para a própria
art. 1.022
CPC/2015
lógica do
do
(fl. 600). O agravo interno não supera esse óbice
art. 1.025
CPC/2015
objetivo: limita-se a insistir na tese, sem demonstrar onde, no acórdão recorrido, houve
apreciação do
da
art. 50
Lei 9.784/1999.
Também não procede a insurgência relativa à validade da CDA e aos
consectários dela extraídos (ônus de ilidir presunção de liquidez e certeza, inércia fiscal
e prescrição intercorrente). A decisão agravada pontuou expressamente que,
“considerando a fundamentação adotada na origem - relativamente à validade da CDA
Documento eletrônico VDA54993462 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 13/03/2026 17:58:12
Código de Controle do Documento: 70280233-3ca0-434d-9c6d-e75726b2ef9d

(fl. 169) -, o acórdão recorrido somente poderia ser modificado mediante o reexame
dos aspectos concretos da causa, o que é vedado, no âmbito do Recurso Especial,
pela Súmula 7 desta Corte” (fl. 601). E, para evidenciar o exato enquadramento do
caso, transcreveu precedente específico:

O Tribunal de origem foi claro ao assentar que a CDA ora atacada
preenche todos os requisitos legais. Nesse contexto, a revisão do
acórdão recorrido, para a verificação de eventuais vícios nos requisitos
de validade da certidão de dívida ativa, pressupõe reexame de matéria
fática, inviável no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7
do STJ. (AgInt no AREsp
relator Ministro Mauro
2.330.938/DF,
Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe
9/10/2023,
.
11/10/2023)

O acórdão regional, ademais, firmou premissa fática direta sobre a ausência
de inércia do Fisco e sobre a necessidade de prova cabal para elidir a presunção de
certeza e liquidez do título, nos seguintes termos:

[...] a dívida ativa tem presunção legal de liquidez quanto ao seu
montante e certeza quanto à sua legalidade, necessitando de prova
cabal para ser desconstituída, ônus do qual, a princípio, não se
desincumbiu a agravante, já que não restou demonstrada a inércia do
Fisco necessária à constatação de prescrição intercorrente para o
redirecionamento do feito” (fl. 169).

Pretender, nesta via, que se reconheça nulidade do título ou prescrição por
suposta inércia fiscal significa, inevitavelmente, infirmar essas premissas concretas —
o que, como já assentado, demanda revolvimento do conjunto fático-probatório,
vedado pela Súmula 7/STJ.
No tocante à legitimidade do redirecionamento da execução fiscal em face
do sócio Osmar Pires Lage, a decisão agravada incorporou, como razão determinante,
o fundamento do Tribunal de origem que afastou a nulidade por ausência de defesa
administrativa prévia, explicitando, com clareza, a distinção entre a exigência “em tese”
e a hipótese concreta de redirecionamento judicial no curso do feito. O trecho é
autônomo e suficiente à manutenção do acórdão, e foi reproduzido na decisão
monocrática:

Em tese, é realmente necessário que o executado seja notificado para
se defender administrativamente antes da formação do título executivo
extrajudicial, sob pena de nulidade. Entretanto, em casos como o
Documento eletrônico VDA54993462 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 13/03/2026 17:58:12
Código de Controle do Documento: 70280233-3ca0-434d-9c6d-e75726b2ef9d

presente, em que a responsabilização do executado se deu após o
ajuizamento da execução fiscal e a tentativa frustrada de execução do
patrimônio da empresa, quando foi constatada a atuação do sócio
administrador com infração à lei (apropriação indébita previdenciária),
tal exigência não se mostra devida. Afinal, houve o redirecionamento da
execução para o patrimônio do genitor da agravante no decorrer do
processo judicial, após análise pelo magistrado, mostrando-se inviável e
contraproducente a extinção da execução fiscal pela nulidade do título,
com ofensa ao princípio da eficiência que rege a atuação tanto do
Judiciário quanto da Administração Pública, apenas para que haja a
oportunidade de defesa no âmbito administrativo. Ademais, ao
executado foi garantida a ampla defesa no processo judicial, não
havendo que se falar em prejuízo, até mesmo porque, à empresa da
qual era sócio também foi oportunizada a defesa acerca da cobrança no
âmbito administrativo, antes da formação do título executivo.” (fls. 225-
226)

Diante disso, a decisão monocrática concluiu, com acerto, pela incidência,
por analogia, do óbice da
ante a ausência de impugnação, no
Súmula 283/STF,
recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente do acórdão recorrido:

Nesse aspecto, constata-se a ausência de impugnação, nas razões do
recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção
do acórdão recorrido, atraindo, por analogia, o óbice da Súmula 283 do
STF (‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão
recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não
abrange todos eles’) (fl. 602).

E, para reforçar o correto enquadramento, trouxe precedente desta Corte
que admite a incidência, por analogia, das Súmulas 283 e
como óbices ao
284/STF
conhecimento do recurso especial quando não enfrentados todos os fundamentos
suficientes do acórdão recorrido ou quando deficiente a fundamentação recursal (AgInt
no AREsp
Segunda Turma, DJe
(fl. 602). O agravo interno,
2.290.902/SP,
20/12/2023)
novamente, não supera esse ponto: não demonstra, com precisão, ter havido
impugnação integral e específica do fundamento acima transcrito, limitando-se a
reiterar a tese de nulidade.
Por fim, a decisão monocrática consignou premissa metodológica essencial
do recurso especial, ressaltando que o “espectro de cognição” nesta instância “é
restrito aos lindes da matéria jurídica delineada pelas instâncias ordinárias” e que “ilidir
o afirmado pelas instâncias ordinárias, acatando toda a linha argumentativa dos
recorrentes, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos,
Documento eletrônico VDA54993462 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 13/03/2026 17:58:12
Código de Controle do Documento: 70280233-3ca0-434d-9c6d-e75726b2ef9d

providência vedada nesta sede especial conforme a
” (fl. 602-603). A
Súmula 7/STJ
conclusão foi amparada em precedente diretamente pertinente:

Inexiste ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022, II, do
quando o
CPC/2015
Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das
questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a
controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao
interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de
prestação jurisdicional.
[...]
“A verificação quanto à responsabilidade pela demora na realização da
citação do devedor, para fins de aplicação ou de afastamento da
Súmula 106 do STJ, por demandar reexame de matéria fático-
probatória, esbarra no óbice da Súmula 7 do STJ.”
(AgInt no
rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira
REsp n. 1.934.758/MG,
Turma, julgado em
DJe
(fls. 603-604).
22/11/2022,
20/12/2022)

Em suma, subsistem integralmente os fundamentos da decisão agravada:
ausência de prequestionamento (
quanto ao
da
Súmula 211/STJ)
art. 50
Lei 9.784/1999;
inviabilidade de revisão das premissas concretas relativas à validade da CDA,
presunção de liquidez e certeza, e inércia fiscal (
; e não impugnação de
Súmula 7/STJ)
fundamento autônomo e suficiente do acórdão recorrido, quanto à desnecessidade de
defesa administrativa prévia em hipótese de redirecionamento judicial no curso da
execução (
por analogia). O agravo interno não enfrenta, com
Súmula 283/STF,
densidade e especificidade, esses óbices, limitando-se à reiteração das teses já
afastadas.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
Documento eletrônico VDA54993462 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 13/03/2026 17:58:12
Código de Controle do Documento: 70280233-3ca0-434d-9c6d-e75726b2ef9d

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.642.911 / ES
Número Registro: 2024/0179358-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00103661219984025001 103661219984025001 50116101820194020000
Sessão Virtual de
a
19/03/2026
25/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : DALARA NUNES PIRES LAGE MAGALHAES
ADVOGADOS : LEONARDO NUNES MARQUES - ES009579
CAIO VINÍCIUS KUSTER CUNHA - ES011259
PAULO RÔMULO MACIEL DE SOUZA JÚNIOR - ES021017
RICARDO BARROS BRUM - MG121467
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
INTERES.
: SELETRANS LTDA
INTERES.
: SANTA RITA GESTÃO LTDA
INTERES.
: MARIA DE LOURDES DE CARVALHO NUNES
INTERES.
: OSMAR PIRES LAGE - SUCESSÃO
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : DALARA NUNES PIRES LAGE MAGALHAES
ADVOGADOS : LEONARDO NUNES MARQUES - ES009579
CAIO VINÍCIUS KUSTER CUNHA - ES011259
Documento eletrônico VDA55362237 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 00:59:12
Código de Controle do Documento: c7496b15-0088-4a73-a219-2ecaf0479dd6

PAULO RÔMULO MACIEL DE SOUZA JÚNIOR - ES021017
RICARDO BARROS BRUM - MG121467
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
INTERES.
: SELETRANS LTDA
INTERES.
: SANTA RITA GESTÃO LTDA
INTERES.
: MARIA DE LOURDES DE CARVALHO NUNES
INTERES.
: OSMAR PIRES LAGE - SUCESSÃO
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/03/2026
25/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 25 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55362237 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 00:59:12
Código de Controle do Documento: c7496b15-0088-4a73-a219-2ecaf0479dd6